Tribunal: TJDFT
Processo: 0745077-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. CULPA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recursos dos réus visam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado da primeira e da segunda rés. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O réu não efetuou o pagamento do preparo recursal dentro do prazo, razão pela qual o recurso é deserto. Não havia, no momento da interposição do recurso, pedido de concessão de gratuidade, tampouco gratuidade concedida. Conferido prazo para a demonstração do prévio pagamento do preparo recursal e das custas (ID 46039392), as recorrentes não juntaram ao processo a guia das custas processuais, pelo que não é possível aferir se os comprovantes de pagamento (IDs 45495138 a 45495141 e IDs 45495135 e 45495136) são referentes ao processo em questão. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Não se conhece, portanto, do recurso inominado interposto pela primeira e pela segunda recorrentes.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de provas. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. As alegações de não haver provas suficientes para o julgamento da demanda não constituem fundamentos próprios para a anulação da sentença. É meritória a análise dos fatos e das provas pertinentes. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.907573, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA). Preliminar que se rejeita.
5 – Engavetamento. Corpo neutro. Pela Teoria do Corpo Neutro, o condutor do carro que colide na traseira de outro e ocasiona abalroamento em série responde pela reparação dos danos decorrentes de sua imprudência ou imperícia (Acórdão n.980233, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Em caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, sendo as demais meras consequências da anormalidade de tráfego instalada (Acórdão 223645, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). Os documentos juntados ao processo (ID...) auxiliam na interpretação da dinâmica do acidente e indicam que o veículo das rés (Hyundai/HB20S, placa PQB 7212) colidiu com o veículo de terceiro (Fiat/Argo, placa REJ 4183), que, projetado para frente, ainda veio a colidir na traseira de veículo do réu (Fiat/Argo, placa PBD 2331) e, por último, no veículo da autora (Nissan/Versa, placa PAF 9399), ocasionando danos tanto na parte frontal como traseira do veículo do autor. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente recai sobre as rés
6 – Responsabilidade da seguradora. Exigibilidade em face de terceiro. No contrato de seguro de responsabilidade por acidente de trânsito a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos de terceiro. Precedente na Turma: (Acórdão 1247015, 07085115020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que o terceiro, como beneficiário da indenização, pode exigir o cumprimento da obrigação perante a seguradora, ainda que não seja parte do contrato. A restrição da Súmula 529 do STJ (No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano) não se aplica ao caso em exame, em que o segurado também é parte da relação processual. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do STJ, se reconhece a obrigação solidária entre a seguradora e o segurado em reparar os eventuais prejuízos causados a terceiros.
7 – Danos Materiais. Na forma do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. As perdas financeiras decorrentes do acidente de trânsito e da recusa de cobertura pelo seguro apresentada pela parte autora (ID 45495083) se mostram condizentes com as peculiaridades do acidente. Desse modo, restam caracterizados os danos materiais no valor total de R$ 2.923,24, conforme reconhecido pela sentença de origem.
8 – Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo que em grande extensão e decorrente de embriaguez do condutor, não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam os aspectos inerentes ao seu direito de personalidade. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
9 – Recurso da primeira e segunda recorrentes não conhecido. Recurso do terceiro recorrente conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 20% do valor da condenação. Inaplicáveis as disposições do CPC/15.